Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Esta egrégia Corte de Justiça tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante. Precedente.
2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente.
3. Agravo de instrumento provido.